Tribunal: CARF
Processo: 10880.995306/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995306/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.990 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
RENUKA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. NORMAS TRIBUTÁRIAS.
Diferentemente do que ocorre no Direito Civil, no âmbito do Direito Tributário
a extinção de dívida mediante compensação depende de lei autorizando e
estipulando as condições de tal procedimento.
PER/DCOMP. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Não existe previsão legal para que em um determinado PER/DCOMP o crédito
pleiteado seja estendido a outros créditos, decorrentes da mesma operação
comercial.
RETENÇÃO NA FONTE. GERAÇÃO DE CRÉDITO.
A mera retenção na fonte de pagamento efetuado por órgão ou entidade pública
não gera o direito a restituição, mas sim o saldo apurado na determinação do
tributo, após a dedução do valor retido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material, vinculado ao princípio da oficialidade,
exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, podendo não se satisfazer com a versão
oferecida pelos sujeitos. Porém, esse poder instrutório do julgador é definido
pelos limites da lide formada nos autos, não se estendendo a outras questões
estranhas a matéria que gerou o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995306/2011-94
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Gisele Barra Bossa, Jeferson Teodorovicz e
Alexandre Evaristo Pinto votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
RENUKA DO BRASIL S.A. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO de no 14-57.155, de 11/3/2015, fls. 73/86, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio teve como origem o Despacho Decisorio (DD), fls. 07, com ciência em
2/10/2008, a seguir fotocopiado:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 19/1/2012, na qual
alega que o montante efetivamente acumulado a título das retenções decorrentes das vendas
realizadas à PETROBRÁS S.A., fundada nos termos do artigo 34 da Lei n° 10.833 de
29.12.2003 e da Instrução Normativa - SRF no 480 de 15.12.2004, em relação ao ano calendário
2004, efetivamente compõe o montante de R$ 106.665,06 (cento e seis mil seiscentos e sessenta
e cinco reais e seis centavos), sendo patente o reconhecimento de tal crédito, sob pena de
enriquecimento ilícito da União Federal.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

A manifestação de inconformidade é subdivida nos seguintes tópicos:
DO DIREITO
DA EFETIVA RETENÇÃO DOS VALORES — HIGIDEZ DA INFORMAÇÃO
CONSIGNADA NO "PER/DCOMP" N° 15892.79819.300307.1.3.03-0924
DO EQUÍVOCO QUANTO AO PREENCHIMENTO - ERRO MATERIAL -
SUBSISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
FISCAL
JUNTO
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RPO considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, fls. 73/86, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência é prescindível quando os elementos trazidos aos autos são suficientes para
a formação da convicção do julgador.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Devidamente cientificada, apresentou Recurso Voluntário em 28/5/2015, fls.
90/113, alegando, em síntese, que:
- A presente discussão trata da Declaração de Compensação
PER/DCOMP no 15892.79819.300307.1.3.03-0924, por meio da qual foi pleiteado o
direito creditório referente a retenções na fonte a título de CSLL / IRPJ / PIS /
COFINS sobre notas fiscais de venda para o cliente Petrobras Distribuidora S.A,
cujos produtos foram tributados a uma alíquota global de 5,85%.
- Quando do preenchimento do mencionado PER/DCOMP, informa a
Recorrente que cometeu um equívoco ao não detalhar os valores relativos a cada
tributo retido, à exceção daqueles que foram compensados a título de CSLL, fato que
impediu a visualização dos créditos provenientes da retenção na fonte de IRPJ, PIS e
COFINS.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

- No entanto, considera o direito creditório hígido, na medida em que as
retenções de fato ocorreram, tendo sido devidamente provadas por meio das notas
fiscais juntadas aos autos do processo.
DO DIREITO - O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E A
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.300/2012.
- Nesse tópico a defesa faz, de início, referências ao princípio da verdade
material, com a citação de doutrina e jurisprudência administrativa sobre o assunto.
- Em seguida, consigna que em momento algum pretendeu realizar a
retificação da DCOMP apresentada. Em verdade, sequer há a menção a possibilidade
de retificação da DCOMP em sua Manifestação de Inconformidade, de modo que a
norma citada é inaplicável à espécie.
- Entende que a controvérsia em debate não trata da possibilidade ou não
da retificação da DCOMP, mas sim de, com base no princípio da verdade material, a
Autoridade Administrativa reconhecer a higidez dos créditos da RECORRENTE e,
consequentemente, declarar o seu direito à compensação.
- Houve apenas um erro material no preenchimento da aludida DCOMP,
o qual teve como consequência o presente processo administrativo. Ocorre que um
mero erro material não possui o condão de alterar a verdade dos fatos, qual seja:
efetiva retenção na fonte dos valores recolhidos a título de IRPJ, PIS e COFINS,
consoante determinam os artigos 34 da Lei no 10.833/03 e 72 da Instrução Normativa
no 480/2004, vigente à época dos fatos (atual artigo 92 da Instrução Normativa RFB
n2 1234/2012).
- Ressalta que a própria Instrução Normativa RFB no 1300/2012, que
supostamente inviabilizaria o direito de retificação da DCOMP da RECORRENTE
(o qual, como já afirmado, nunca foi seu objetivo), permite a retificação nas
hipóteses de inexatidões materiais, corroborando o direito alegado.
- Continua: o artigo 89 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012 admite
a retificação da DCOMP apenas nas hipóteses de inexatidões materiais. A legislação
prevê a possibilidade de ocorrerem erros no preenchimento dos documentos fiscais,
prevendo, assim, a possibilidade deles serem retificados pelo contribuinte nessa
hipótese. Ou seja, a própria legislação aplicável entende que erros materiais ocorrem,
viabilizando a retificação da PER/DCOMP.
- Outrossim, considera que não pode o princípio da verdade material ter
sua aplicação afastada pela Instrução Normativa em questão, por ser princípio
norteador do processo administrativo tributário. Conforme reiteradamente afirmado:
as autoridades administrativas devem sempre buscar a realidade dos fatos, sob pena
de cometerem injustiças.
- Assevera: havendo erro de fato e constatada a existência de crédito em
favor da empresa, a compensação deve ser homologada. A defesa transcreve
acórdãos administrativos que entende fortalecer o seu entendimento.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

- Conclui esse tópico afirmando que, demonstrada a inaplicabilidade da
Instrução Normativa RFB no 1300/2012 ao caso em tela, seja porque o objetivo da
RECORRENTE nunca foi o de retificar sua PER/DCOMP, seja porque o princípio
da verdade material se sobrepõe a aplicação da referida norma.
DO DIREITO - O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, A
INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO AO PEDIDO INICIAL E A COMPETÊNCIA
DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA ANALISAR O PLEITO.
- Primeiramente, destaca que não há que se falar em inovação do pedido
inicial. O objetivo em sua Manifestação de Inconformidade nunca foi o de retificar
sua DCOMP, tampouco de ver reconhecidos novos créditos.
- Os créditos são os mesmos que foram declarados em sua DCOMP
inicial; o que houve foi um mero erro material que não pode inviabilizar o seu direito
creditório. Diante desses fatos, não há que se falar na ocorrência de inovação ao
pedido inicial, e, por consequência, na suposta incompetência das autoridades
julgadoras para analisar seu pleito.
- Considera que é dever das Autoridades buscar a realidade dos fatos. E,
a realidade dos fatos é a de que os créditos são hígidos, conforme notas fiscais
juntadas em sua Manifestação de Inconformidade.
- Vê-se, portanto, que o pedido é o mesmo: reconhecimento do direito da
RECORRENTE ao crédito. O que ocorreu foi apenas e tão somente um erro material
no preenchimento da DCOMP, não havendo qualquer inovação em seu pleito.
- Da mesma forma não há que se falar na incompetência das Autoridades
Julgadoras para reconhecer o direito ao crédito. As Autoridades Julgadoras se
utilizam do argumento de que não seriam competentes para julgar um suposto novo
pedido de compensação, com base no Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Portaria do Ministro de Estado da Fazenda n2 203/2012).
- Considera que não se trata de uma discussão acerca da competência das
Autoridades Julgadoras para analisar o pleito da RECORRENTE, mas sim da
possibilidade (e necessidade) de aplicação do princípio da verdade material.
Devidamente comprovado o direito ao crédito (como, de fato, o foi), as Autoridades
Julgadoras deveriam concedê-lo à RECORRENTE.
Assim, resta afastado o argumento da inovação ao pedido inicial e da
incompetência das autoridades julgadoras para analisar o pleito da RECORRENTE.
Do DIREITO — O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, A NÃO
INCLUSÃO NA APURAÇÃO DA CSLL DE OUTROS TRIBUTOS E A
INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
- A defesa ataca dois outros argumentos utilizados pelas D. Autoridades
Fiscais: de que o PER/DCOMP apresentado trataria apenas da CSLL, sendo que os
outros tributos (IRPJ, PIS e COFINS) não integram a apuração da referida
contribuição; e que a PER/DCOMP seria uma confissão de dívida, instrumento hábil
e suficiente à exigência do débito compensado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

- Nesse sentido, reforça que o princípio da verdade material pode afastar
os dois argumentos trazidos pelas Autoridades Administrativas.
- No tocante à apuração da CSLL, cumpre destacar que a
RECORRENTE nunca teve o objetivo de incluir na base de cálculo do aludido
tributo ou até mesmo na sua sistemática de apuração o IRPJ, o PIS e a COFINS.
- Assevera: não se trata de apurar a CSLL com base nesses tributos, mas
sim de apurar cada tributo de acordo com a sua respectiva sistemática. Ora, o
princípio da verdade material manda que as Autoridades Administrativas busquem a
realidade dos fatos e a realidade dos fatos é que houve a retenção de IRPJ, PIS e
COFINS nos pagamentos feitos pela Petrobrás Distribuidora S.A., o que garante o
direito ao crédito da RECORRENTE.
- Quanto à suposta confissão de dívida, considera que o referido
argumento também não pode prosperar. Isto porque, não há que se falar em confissão
de dívida na medida em que a RECORRENTE apurou os créditos declarados, tendo
ocorrido apenas um erro material no preenchimento do PER/DCOMP.
O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E A NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
FISCAL
JUNTO
À
PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S.A.
- Um dos pedidos da RECORRENTE foi a realização de diligências junto
à Petrobrás Distribuidora S.A., de modo a comprovar a materialidade das retenções
informadas por meio do PER/DCOMP no 15892.79819.300307.1.3.03-0924.
- O requerimento se destina a que sejam buscados documentos junto ao
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como junto
aos registros financeiros e contábeis da Petrobrás Distribuidora S.A., para que sejam
respondidas as seguintes questões anteriormente apresentadas em sua Manifestação
de Inconformidade e ora reiteradas:
i) Qual o montante do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS efetivamente retidos
em nome da RECORRENTE pela Petrobrás Distribuidora S.A. constantes do
PER/DCOMP n° 15892.79819.300307.1.3.03-0924 em relação às vendas efetuadas
pela RECORRENTE durante O ano calendário de 2004?
ii) É possível afirmar, a partir das faturas constantes das planilhas
acostadas na Manifestação de Inconformidade, que a RECORRENTE cumpriu com
sua obrigação legal de apresentar os valores a serem retidos pelos órgãos Públicos?
iii) Segundo os controles financeiros e contábeis da RECORRENTE, é
possível asseverar que os ingressos correspondentes aos serviços prestados aos
órgãos Públicos em questão foram creditados líquidos de tributos, ou seja, tendo sido
aplicada a retenção tributária?
- A RECORRENTE requer ainda a expedição de ofício a Petrobrás
Distribuidora S.A. para que esta apresentasse os valores retidos em seu nome em
relação às vendas efetuadas durante o ano-calendário de 2004, assim como toda a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

documentação que lhes compete possuir/disponibilizar à administração tributária em
razão da obrigação tributária de reter tributos.
- Tais quesitos serviriam de embasamento para demonstrar ainda mais o
direito creditório da RECORRENTE. No entanto, a decisão recorrida indeferiu tal
pedido sob o fundamento de que os elementos trazidos aos autos seriam suficientes
para a formação da convicção do julgador, consoante artigo 18 do Decreto
70.235/72. Ademais, foi consignado também que, para a produção de outras provas a
RECORRENTE deveria ter manifestado a impossibilidade de apresentação de
qualquer documento no prazo previsto para manifestação, conforme § 4o do artigo 16
do Decreto 70.235/72.
- Considera a Recorrente que, em obediência ao princípio da verdade
material, resta devidamente afastada a aplicação do artigo 18 do Decreto 70.235/72
ao caso em tela.
- Alega que não teria como apresentar os documentos fiscais de uma
Empresa (Petrobrás) sobre a qual não tem nenhum tipo de controle, tampouco
poderia ter acesso a tais documentos no curto prazo para apresentação da sua
Manifestação de Inconformidade. Isso é uma decorrência lógica de serem empresas
diferentes, bem como da garantia fundamental do sigilo fiscal.
- Essa foi a razão pela qual requereu que fosse expedido o ofício à
Petrobrás Distribuidora S.A. para apresentação dos documentos e, em obediência ao
princípio da verdade material, comprovar o direito creditório.
- Ressalta que não se trata de pedido de produção de outras provas pela
Recorrente, consoante afirmado pela decisão recorrida, mas sim da intimação da
Petrobrás Distribuidora S.A. para apresentar os documentos. Tais provas sequer
competiam ao contribuinte, por não estarem aos seus cuidados, tampouco sob sua
responsabilidade.
- Trata-se, em seu entendimento, de diligência fiscal com amparo no
poder de policia da fiscalização e no princípio da verdade material com o objetivo de
serem obtidos novos documentos para o melhor entendimento das Autoridades
Administrativas sobre o caso.
DOS PEDIDOS
- Diante de todo o exposto, a RECORRENTE requer seja decretada a
improcedência do Despacho Decisório ora combatido, reformando-se o acórdão
recorrido, de modo que seja reconhecido o equívoco cometido no preenchimento no
PER/DCOMP, bem como demonstrado o seu direito ao crédito, consoante determina
o princípio da verdade material.
- Requer, ainda, para comprovar todo o alegado, a conversão do
julgamento em diligência para que seja aferido o pagamento, bem como a retenção
dos tributos pela Petrobrás Distribuidora S.A. que deram origem ao crédito.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O presente processo foi formalizado em decorrência da apresentação do
PER/DCOMP de no 15892.79819.300307.1.3.03-0924, no qual o contribuinte informou a
existência de crédito em seu nome, relativo a Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário de 2004,
no valor total de R$ 106.665,06. Também de acordo com o referido PER/DCOMP, este saldo
decorre de retenções na fonte, efetuada por Órgão/Entidade da Administração Pública crédito,
código 6147.
Os recortes, a seguir fotocopiados, comprovam tais assertivas:

A partir dos dados informados pelo contribuinte, a autoridade local deferiu o
pedido apenas parcialmente, tendo em vista que somente foi possível confirmar, como retenção
na fonte da CSLL, o valor de R$ 18.233,34.
Em sua contestação, o contribuinte alega que cometeu um equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP, pois o crédito decorreria não só de retenções a título de CSLL,
mas também relativas aos seguintes tributos: IRPJ, PIS e COFINS.
Apresenta, nesse sentido, notas fiscais relacionadas às operações que geraram o
crédito, e solicita a realização de diligências para confirmação da verdade dos fatos.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

Ao apreciar a lide, a DRJ não reconheceu o pleito, tendo por base o que dispõe as
que Instruções Normativas SRF/RFB no 460/2004, no 600/2005, 900/2008 e 1300/2012.
Concluiu que:
Deste modo, tendo sido repisada a disciplina legal e normativa aplicável à DCOMP,
resta evidente que mesmo que se pudesse entender que o Contribuinte se equivocou ao
preencher a PER/DCOMP, tal equívoco não corresponde a mera inexatidão material.
Ademais, inexatidões materiais somente poderiam ser sanadas pelo contribuinte até
a ciência da decisão processada eletronicamente, porém, isto não ocorreu.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho decisório. O
pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de obter o
reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do inicialmente
postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja
porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência
precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da
questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão.
Em seu recurso, o contribuinte alega que não pode o princípio da verdade material
ter sua aplicação afastada pela Instrução Normativa em questão, por ser princípio norteador do
processo administrativo tributário. Ressalta que as autoridades administrativas devem sempre
buscar a realidade dos fatos, sob pena de cometerem injustiças.
Não restam dúvidas que o princípio da verdade material é um dos norteadores do
processo administrativo fiscal, especialmente pelo fato de o tributo ser decorrente
exclusivamente da lei, ex vi do disposto no art. 150, inciso I, da Carta Magna.
Contudo, esse não é o problema que ocorreu no presente caso.
Todo o contencioso administrativo aqui formado decorre do Despacho Decisório
DERAT/São Paulo no 013585028, fls. 09, que reconheceu apenas parcialmente o pleito do
interessado.
Resta inconteste que a decisão inicial da DERAT/São Paulo foi correta, haja vista
que o próprio contribuinte reconhece que cometeu um equívoco quando do preenchimento do
PER/DCOMP.
As questões que exsurgem são as seguintes: (i) o caso envolve o mero erro formal,
que possibilita a retificação do pedido inicial em fase de recurso? (ii) as disposições contidas nas
Instruções Normativas que embasaram a decisão da DRJ não possuem base legal, de sorte que
podem ser desconsideradas nesta fase recursal? (iii) o princípio da Verdade Material se sobrepõe
a esse normativo?
Analisemos, pois, essas questões.
No âmbito do Direito Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Nesse
sentido é o art. 368 do atual Código Civil, Lei no 10.406, de 2002: Se duas pessoas forem ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

Tal regramento, entretanto, não se aplica na esfera tributária, que possui
disciplinamento próprio.
Ao tratar da compensação, o Código Tributário Nacional (Art. 170) remete
diretamente à lei, nos seguintes temos: A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública (grifei).
Assim, não basta apenas que o contribuinte tenha um crédito e um débito para
com a Fazenda Pública para que seja efetuada a compensação, é necessário que exista uma lei
tributária autorizando e estipulando as condições para tal procedimento.
Atualmente a compensação envolvendo tributos federais é regulada pelo art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque os seus §§ 1o e 14, a saber:
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Note-se que o dispositivo é claro ao estabelecer que a compensação deve ser
efetuada mediante declaração, na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados,
cabendo à Receita Federal o seu disciplinamento.
O § 1o, que estabeleceu a necessidade de utilização de uma declaração, foi
introduzido pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertido na Lei no 10.637, de 2002. A
partir de então, diversas Instruções Normativas já foram expedidas pela Receita Federal,
disciplinando o procedimento de compensação, quais sejam: IN 460/2004, IN 600/2005, IN
900/2008, IN 1.300/2002 e atualmente a IN 1.717/2017.
À época da entrega do PER/DCOMP em análise (30/3/2007) vigia a Instrução
Normativa no 600/2005, merecendo ser destacados os arts. 56 a 58, a saber (tais disposições
foram mantidas pelas IN subsequentes):
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
(....)
Note-se que, o dispositivo estabelece a necessidade de retificação do
PER/DCOMP, por parte do contribuinte, na hipótese de existência de inexatidões materiais.
E existe uma razão lógica para isso. Conforme já salientei anteriormente,
diferentemente do que ocorre numa relação de direito privado, não basta que o contribuinte
possua créditos e débitos para que ocorra uma compensação na esfera tributária, é necessário que
se observe as condições e garantias estabelecidas em lei, sendo a compensação efetivada
mediante reconhecimento pela autoridade administrativa.
Daí porque se torna de extrema relevância que o contribuinte informe
corretamente os dados na declaração de compensação. Em caso de erro, é possível sua
retificação. Esse poder/dever é do interessado e não do fisco.
No presente caso, o Despacho Decisório DERAT/São Paulo no 013585028, fls.
09, reconheceu o crédito que o contribuinte fazia jus à título de saldo negativo de CSLL.
Se o contribuinte tinha créditos de IRPJ/PIS/COFINS relacionados à mesma
operação, deveria ter apresentado PER/DCOMPs específicos. Não se vislumbra nos autos
nenhum fato impeditivo para adoção desse procedimento, nem algum ato do fisco que lhe tenha
induzido ao erro.
É de se ressaltar que, no caso em questão, o que o contribuinte procura demonstrar
é a existência de retenções na fonte, e não exatamente a existência de créditos de
IRPJ/PIS/COFINS.
Esse aspecto é extremamente relevante para o caso em questão. Por exemplo, no
caso das retenções relativas ao IRPJ, não é esse valor que dá direito à compensação, mas sim o
possível saldo negativo de IRPJ apurado no final do período. O valor retido não necessariamente
gera o saldo negativo de IRPJ.
Daí porque seria necessário que o contribuinte formulasse um pedido específico,
indicando, como crédito, o saldo negativo do IRPJ e a forma como ele foi apurado, para análise
pela autoridade local.
Não vejo como transmudar o pedido inicial de um crédito em outros. Não existe
embasamento legal para tanto.
Não se trata, pois, de um mero erro, que pudesse ser considerado escusável no
pedido inicial, mas a possibilidade de um determinado PER/DCOMP abranger outros créditos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

A manifestação de inconformidade e o recurso têm como referência o Despacho
Decisório que indeferiu o pedido. Não existe imperfeições no ato atacado, que possa ser objeto
de reformulação por esta autoridade julgadora.
Também não vejo como aplicar o princípio da verdade material ao caso em litígio.
Conforme lição de Odete Medauar, “o princípio da verdade material ou verdade
real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões
com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos
os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos
aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante às provas, desde que obtidas por meios
lícitos, a Administração detém liberdade plena de produzi-las”1.
A investigação dos fatos deve trazer aos autos o que realmente ocorreu, a
realidade, ao contrário do processo em que vigora a verdade formal, onde o julgador deve
apreender os fatos do que contiverem os autos. A administração, especialmente em razão do
princípio da moralidade, da boa-fé, deve aplicar a lei corretamente, devendo verificar o seu
suporte fático segundo efetivamente o que ocorreu no mundo real.
As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo requerer outras se
julgar necessário. Porém, o poder instrutório do julgador é definido pelos limites da lide formada
nos autos.
A questão aqui em análise não envolve a busca de novas provas que possam
demonstrar o direito creditório que foi requerido pelo contribuinte e que ocasionou este litígio. O
despacho decisório reconheceu o crédito a que o contribuinte fazia jus a título de saldo negativo
de CSLL. Não existe questão probatória a ser analisada nesse aspecto, para que se possa invocar
o princípio da verdade material.
Nesse contexto, não faz sentido a conversão do julgamento em diligência.
Como já dito, o que o contribuinte pretende em fase recursal é que o pedido inicial
seja estendido a outros créditos, relacionados à mesma operação comercial.
Como já salientei, esses outros créditos requerem uma análise diferenciada,
própria para cada um dos tributos envolvidos (IRPJ, PIS E COFINS). Não se trata de um mero
erro de preenchimento de PER/DCOMP, que impossibilitou a identificação de um determinado
crédito.
As normas tributárias não permitem tal transformação ou extensão, nem esta
autoridade tem esses poderes.
Por tais motivos, não vejo como acolher o pleito da Recorrente.
Conclusão.

1 Odete Medauar; Processualidade no Direito Administrativo; 1993, p. 121
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995306/2011-94

De todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital